Tribunal: TJDFT
Processo: 0753672-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753672-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: VALDOMIRO FERREIRA ALVES JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se PETIÇÃO CRIMINAL formulada, de próprio punho, por VALDOMIRO FERREIRA ALVES JUNIOR, pela qual requer a aplicação retroativa do percentual de 40%, previsto na Lei no 13.964/2019. Sustenta que foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 3o, inciso II, do Código Penal; que ostenta bom comportamento e atende ao requisito objetivo para a progressão de regime; e que, com base no princípio da isonomia, tem direito à progressão de regime com a aplicação da fração de 40%, prevista no artigo 112, inciso VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal (ID 54526241). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para manifestação. Indicou-se que o peticionante cumpre pena pela prática de crimes comuns e hediondo (latrocínio), pena total de 35 anos, 1 mês e 28 dias de reclusão, em regime fechado; que, até o momento, integralizou 7 anos, 3 meses e 15 dias da pena; que o peticionante é regularmente assistido pela Defensoria Pública no processo de execução originário; que o peticionante atingirá o requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto em 05/12/2034; e que, dada a prática do crime hediondo com resultado morte, o peticionante deve cumprir o percentual de 50% da pena para que possa obter a progressão para o regime semiaberto, estando a porcentagem fixada no processo de execução em acordo com os parâmetros estabelecidos pela LEP (ID 54946116). Parecer da 8a Procuradoria de Justiça Criminal pelo não conhecimento da petição (ID 54993731). É o relatório. DECIDO. Verifico que a presente petição criminal foi endereçada diretamente a este Eg. Tribunal de Justiça. Dito isso, e não obstante as informações prestadas pela Defensoria Pública quanto à situação processual da executória do peticionante, a apreciação direta do pedido por este Colegiado significaria inequívoca supressão de instância. Com efeito, em se cuidando de pedido referente à progressão de regime de pena concreta, cumpre ao competente juízo da execução penal apreciar, inicialmente, as alegações da parte interessada. Nesse sentido, são os seguintes precedentes desta Corte de Justiça: EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. MODIFICAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI N. 13.964/2019. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE DOZE MESES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A Lei n. 13.964/2019, ao introduzir a alínea "b" ao inc. III do art. 83 do CP, delimitou o período de 12 (doze) meses para que a falta grave consista em óbice para a concessão do livramento condicional. 2. O cometimento de falta grave durante o cumprimento da pena, em período anterior a 12 (doze) meses, não é, por si só, suficiente para macular o requisito subjetivo do benefício em razão da exigência de bom comportamento carcerário, prevista no art. 83, inc. III, alínea 'a', do CP, tendo em vista que o desempenho disciplinar do interno se submete a avaliações periódicas, podendo, inclusive, ser considerado reabilitado. 3. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, há contradição entre reconhecer a "boa conduta carcerária" para fins de progressão de regime, nos termos do que exige o art. 112, § 1o, da Lei de Execuções Penais, mas ao mesmo tempo, com base nesse idêntico requisito ("comportamento carcerário"), utilizar-se do cometimento de falta grave para impedir a outorga do livramento condicional. 4. No caso concreto, se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, das demais condicionantes para concessão do livramento condicional trazidas no parágrafo único do art. 83 do CP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não se mostra possível tal apreciação pelo Tribunal, sob risco de supressão de instância. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1426713, 07385874920218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no PJe: 3/6/2022) (g.n.) PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA MÉDIA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INADEQUADO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. TRANSCURSO DO PRAZO DE REABILITAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. No curso da execução penal, a prática de falta disciplinar de natureza média revela comportamento carcerário inadequado que pode consistir em óbice ao preenchimento do requisito subjetivo necessário para concessão do benefício de saídas temporárias. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Se não houve a análise, em primeiro grau de jurisdição, do transcurso do lapso temporal exigido para reabilitação da falta disciplinar, não é possível tal apreciação pelo Tribunal ad quem, sob risco de incorrer em supressão de instância. 3. Recurso de agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1650315, 07296882820228070000, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/12/202) (g.n.) Assim, no presente momento processual, não se faz possível a análise do pleito por este órgão julgador. Ante o exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO ADMITO a presente petição. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, D.F., 1 de fevereiro de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator